Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. INSERÇÃO AUTORIZADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido do credor de anotação de restrição de circulação dos veículos de titularidade do devedor pelo sistema RENAJUD.

2. Cabe o d. Magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, o executado, não obstante ter ciência da execução movida em seu desfavor, não manifestou qualquer intenção de realizar o pagamento do débito e o seu paradeiro, bem como a localização dos veículos, são desconhecidos. 3.1 A mera inserção de restrição à transferência dos bens não surtiu efeitos práticos, pois o executado permanece em local desconhecido, não tendo comparecido aos autos para indicar a localização dos veículos, ou apontar outros bens passíveis de penhora, tampouco para quitar o débito. 3.2 Nesse contexto, cabível o bloqueio de circulação via RENAJUD, a fim de se assegurar a penhora. Precedentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.